Tribunal: TJES
Processo: 5018104-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018104-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUCILEIA PIRES MONTEIRO DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). EXCLUSÃO DE HISTÓRICO DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DO BANCO DE DADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de anotações pretéritas no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantidas mesmo após a quitação da dívida mediante acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para determinar a exclusão do histórico de inadimplência de consumidor do Sistema de Informações de Crédito (SCR) após o pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento fundamental para a avaliação do risco de crédito, cuja finalidade é reunir e disponibilizar o histórico de operações de crédito de clientes junto às instituições financeiras, subsidiando a supervisão do mercado pelo Banco Central.

A natureza do SCR é a de consolidar dados para a análise do comportamento dos devedores, sendo incompatível com tal finalidade a eliminação do histórico de evolução de um débito, mesmo após sua quitação.

O correto tratamento da informação após o adimplemento da dívida consiste no lançamento da informação relativa ao pagamento, e não na exclusão do registro de inadimplência pretérita, sob pena de sonegar informações essenciais ao mercado de consumo e à análise de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) tem a natureza de banco de dados que consolida o histórico de operações financeiras, não constituindo um cadastro restritivo, motivo pelo qual a quitação de uma dívida não acarreta o direito à exclusão das informações pretéritas sobre a inadimplência.

A ausência de probabilidade do direito de excluir o histórico de inadimplência do SCR afasta o requisito legal para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 3º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 1º; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, arts. 2º, II, e 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
por
JUCILEIA PIRES MONTEIRO DA ROCHA
contra a r. decisão proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
, que, na
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de exclusão das anotações no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Em suas razões (ID 11010054), a agravante sustenta que
(i)
consta do no Sistema de Informações de Crédito (SCR) o apontamento de uma dívida em atraso no valor de R$ 2.140,55 (dois mil, cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), cujo pagamento foi por ela realizado mediante acordo com a instituição financeira agravada;
(ii)
a opção do agravado de manter anotações pretéritas configura flagrante desrespeito à decisão liminar proferida;
(iii)
descumprindo do que exige a norma do art. 43, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o agravado deixou de efetuar a comunicação prévia acerca da restrição, o que a torna nula;
(iv)
é do agravado a responsabilidade pela alimentação dos dados do SCR;
(v)
é possível a exclusão de apontamentos pretéritos.

Pois bem.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência da probabilidade do direito vindicado quanto ao pedido exclusão das informações pretéritas que constam do Sistema de Informação de Crédito - SCR nos seguintes termos,
in litteris
:

A parte requerente, ora embargante, opôs embargos de declaração (ID 49828460) contra o despacho ID 49485538, sob o argumento de nele haver omissão quanto ao pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para retirada de seu nome da Central de Risco (SCR), atrelado à informação de dívida vencida, retroativamente a partir de janeiro/2024, formulado na petição ID 48833256.

[...]

Dessa disposição, extrai-se que a omissão decorre da ausência de manifestação sobre questão passível de influir na decisão judicial e que já tenha sido deduzida nos autos.

No presente caso, nota-se que, de fato, não houve deliberação pelo juiz então atuante no processo a respeito do pedido referido pela parte embargante.

Analisando a decisão proferida no início do processo (ID 46895404), verifica-se ter sido deferida a tutela de urgência nos seguintes termos:

[...].

Pelo exposto, por ora,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
requerido pela parte autora, de modo que
determino seja expedido ofício
:

(a)
ao SERASA, para que restitua, em até 72 (setenta e duas) horas, o total de 198 pontos retirados do SCORE da Autora,
dívida oriunda do Banco do Brasil S/A
, e;

(b)
ao Banco Central, para retirada do nome da Autora da Central de Risco - BACEN, (SCR), com a informação negativa “DÍVIDA VENCIDA”,
atinente a dívida oriunda do Banco Brasil S/A
já quitada pela autora, no dia 21/06/2024, no valor de R$ 155,57 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

[...].

Em cumprimento ao segundo comando judicial, foi enviado o ofício ao Banco Central do Brasil, que, conforme ID 50161428, anunciou ter respondido ao juízo, não tendo sido possível verificar, neste momento, o teor da resposta, considerando ter escoado o prazo de 30 (trinta) dias para baixar o arquivo respectivo, como orientado no documento antes referido.

Seja como for, pretende a parte embargante a modificação da ordem inicialmente concedida, para ser determinada a exclusão do histórico de informações negativas desde janeiro/2024.

Ocorre que na petição inicial não há pedido nesse sentido para apreciação quando do julgamento do mérito da causa, o que revela que a pretensão da parte autora é mais um aditamento, uma inovação, que um pedido de antecipação de tutela.

Dessa forma, não se justifica o acolhimento do pedido da parte embargante, de expedição de ofício para exclusão de informações pretéritas, sendo bastante para o restabelecimento de seu crédito no mercado a suspensão do lançamento na forma já determinada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração ID 49828460 para suprir a omissão e indeferir o pedido de urgência.

Considerando que é das instituições financeiras a responsabilidade pela alimentação de dados no Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SRC), conforme notas verificadas abaixo da tabela no documento ID 50463589, p. 1, embora a determinação de retirada do nome da parte autora do SRC BACEN tenha sido direcionada ao Banco Central do Brasil, deverá ser redirecionada à parte requerida.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando do indeferimento da antecipação da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

A pretensão aqui tratada se funda na exclusão de registro de dívida que consta do banco de dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central e alimentado pelas instituições financeiras, nos termos da Resolução 4.571/2017 do BACEN, sob argumento de que, por ter efetuado o pagamento de R$ 155,57 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) ao negociar uma dívida de R$ 3.462,07 (três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sete centavos), nada mais deve à instituição financeira.

As telas sistêmicas obtidas por intermédio do sistema
Registrato
(id. 50463589), também mantido pelo Banco Central indicam a existência de dívida de
cheque especial
junto à agravada, no valor de R$ 2.410,55 (dois mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), cuja ordem de cancelamento constou da decisão de id. 46895404 dos autos de origem.

Com efeito, tal como consignado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, as informações que constam do Sistema de Informações de Crédito (SCR), a teor do que estabelece o art. 2º, inciso II, da Resolução n. 4.571/2017, têm por finalidade “
propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito
”, de modo que
tais dados, para fins de aferição do risco da operação de crédito a ser realizada, devem corresponder às operações de crédito realizadas nos 5 (cinco) anos que antecedem a data da pesquisa
, conforme estabelece o art. 12 da mesma Resolução,
in litteris
:

Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do art. 2º.

Diante desse cenário, forçoso concluir que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui um instrumento fundamental para a eficiência do sistema financeiro, ao reunir dados sobre operações de crédito por pessoas físicas e jurídicas junto às instituições financeiras, cuja finalidade precípua é viabilizar a avaliação do risco de crédito, subsidiando o Banco Central na supervisão do mercado.

Sob essa perspectiva, além de não constar da petição inicial pedido relativo à eliminação de todo o histórico referente à dívida supostamente adimplida pela agravante, visto que o pedido se restringe à exclusão da indicação de "dívida vencida", é certo que o Sistema de Informações de Créditos (SCR) é responsável pelo fornecimento de informações indispensáveis à avaliação do risco de concessão de crédito pelas instituições financeiras, consistentes, especialmente, na consolidação de dados necessários à análise do comportamento do mercado e dos devedores, não sendo compatível com tal finalidade a eliminação do histórico de evolução do débito.

Deste modo, não se afigura razoável extirpar do banco de dados do referido sistema as informações relativas ao histórico de inadimplência, bastando, tão somente, tal como decidido pelo juízo de origem, o lançamento da informação relativa ao pagamento do débito, sob pena de sonegação de informações necessárias ao mercado de consumo, motivo pelo qual da narrativa tecida pela agravante não se dessume o preenchimento do requisito da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência pretendida.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)